Tribunal: TJDFT
Processo: 0703066-84.2024.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO. INDEFERIMENTO. REVOGAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FUNGIBILIDADE. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CABIMENTO. ARTIGO 232. REGIMENTO INTERNO TJDFT. MOMENTO PROCESSUAL INCIPIENTE. CONTEXTO NOTICIADO. GRAVIDADE. NOTÍCIAS. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. NECESSIDADE ATUAL. DIREITO DE VISITAÇÃO A FILHOS. IMPEDIMENTO. AUSENCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL NESSE SENTIDO.
1. O TJDFT vem entendendo pela possibilidade de conhecimento do recurso em sentido estrito como Reclamação Criminal nos casos que se busca a revogação de medidas protetivas de urgência, com fundamento no art. 232, do Regimento Interno do TJDFT. Precedentes.
2. Há notícias nos autos do cometimento de delitos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo narradas graves ameaças à vida da ofendida e às vidas de pessoas de sua família, incluindo um irmão que compareceu à delegacia para prestar declarações, além de ter sido afirmado que o ofensor possui acesso a armas de fogo. 2.1. Embora se trate de momento processual incipiente, cuja incursão probatória ainda há de desenrolar-se para busca da verdade real, como vige no Direito Penal, acertada a Decisão recorrida, na medida em que a notícia é de risco atual, ao menos às integridades psicológica e física da ofendida, tanto que requereu medidas protetivas em desfavor do recorrente.
3. A aplicação de medidas protetivas de urgência não impede o direito de visitação do recorrente a suas filhas, por inexistente restrição nesse sentido ou mesmo o exercício de sua atividade comercial, contanto que sejam respeitados os parâmetros estabelecidos pelo Juízo da causa.
4. Recurso conhecido e desprovido.